Tribunal: TJDFT
Processo: 0708407-18.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Direito civil. Consumidor. Apelação cível. Responsabilidade civil objetiva. Ausência de prova do nexo causal. Inexistência de defeito na prestação do serviço. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que homologou o reconhecimento da dívida, por parte da ré, no valor de R$ 100,00, e julgou improcedentes os demais pedidos iniciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na responsabilidade civil do posto de combustível apelado pelos abastecimentos realizados pela apelante, a ensejar o pagamento de compensação por dano moral e indenização por dano material.
III. Razões de decidir
3. Para a responsabilização na relação de consumo é necessário o defeito na prestação do serviço. No caso, não restou comprovada falha na conduta dos prepostos do estabelecimento comercial que tenha concorrido para o resultado do evento.
4. Apenas por tratar de relação de consumo não há, obrigatoriamente, a inversão do ônus da prova. Essa medida excepcional pressupõe verossimilhança nas alegações do consumidor. Relaciona-se ao nível de dificuldades do consumidor em ter acesso às informações técnicas pertinentes à relação de consumo. Necessário que haja verossimilhança do direito alegado pela parte que a requer ou a sua hipossuficiência decorrente da dificuldade de acesso às informações técnicas pertinentes à relação de consumo, o que não restou configurado.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e não provida.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; art. 14, § 3o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 272.809/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 22/09/2016, DJe 10/10/2016; AgInt no REsp 1.476.632/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 08/09/2017.